Tribunal: TJSP
Processo: 2093619-52.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000854805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2093619-52.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante B & B COMUNICAÇÃO VISUAL
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, é embargado GALVÃO ENGENHARIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos de declaração, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44855
EDEC.No: 2093619-52.2020.8.26.0000-50001
COMARCA: São Paulo
EBTE. : B & B Comunicação Visual Sociedade Simples Ltda.
EBDA. : Galvão Engenharia S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela apelante contra
o acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao seu agravo
interno e manteve a decisão do Relator que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso em sua fundamentação, pois teria deixado considerar “(i) a
probabilidade do direito alegado não está atrelado ao proferimento da
sentença de mérito nos Embargos de Terceiros, visto o princípio ao duplo
grau de jurisdição. (ii) ausência dos pressupostos caracterizados da
fraude à execução, visto que a questão da insolvência deve ser analisada
ao mesmo período da transferência do veículo que, como demonstrado,
não existia, vide as declarações do Imposto de Renda acostados em nome
dos Executados. (iii) ausência da comprovação da má-fé da Embargante e,
(iv) demonstração de relevante fundamentação pelo fato do risco iminente
à Embargante em ter o veículo penhorado alienado judicialmente”.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:
“2. A decisão agravada foi assim exarada (cf. fls.
118-123):
'Vistos.
1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso
de apelação interposto pela embargante (ainda não distribuído a este
Tribunal), em que se verifica prevenção deste Relator.
A sentença julgou improcedentes os embargos de
terceiro, sob o fundamento de que houve fraude à execução na
transferência do veículo Mercedez Benz SLA 63 AMG 2010/2011, placa
MXA-0069, à empresa B&b Comunicação Visual Sociedade Simples Ltda.
(ora requerente) pelo executado Bruno Balsimelli, no dia 28-4-2016, na
pendência da execução no 1064257-86.2015.8.26.0100, ajuizada em junho
de 2015.
A requerente afirma que, como se aplica aos embargos
de terceiro o art. 1.012, § 1o, III, do CPC/2015, é cabível a atribuição do
efeito suspensivo à apelação para que seja suspensa eventual excussão
sobre o bem objeto dos embargos, na forma dos respectivos §§ 3o e 4o, que
foram recebidos com o indeferimento do pedido liminar de desbloqueio do
veículo para licenciamento e circulação, decisão mantida por esta 20a
Câmara de Direito Privado no julgamento do A.I. no 2285368-
95.2019.8.26.0000:
'EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de levantamento das restrições de circulação e licenciamento
Indeferimento Admissibilidade Hipótese excepcional que reclama a
manutenção das restrições, pois presentes fortes indícios de alienação em
fraude à execução fundada na hipótese de má-fé da adquirente e na
possibilidade de insolvência do devedor alienante Exegese da Súmula
375 do STJ Tese de imprescindibilidade do uso de veículo de luxo para
locomoção não se sustenta, tanto pelo fato de ser a proprietária uma
pessoa jurídica, quanto pela própria natureza do bem, a apontar um uso
meramente recreativo Manutenção da decisão que indeferiu a liminar -
Recurso desprovido.' (cf. A.I. no 2285368-95.2019.8.26.0000, rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 31-3-2020).
Se em cognição sumária se vislumbrava hipótese
excepcional que reclamava a manutenção das restrições, pois presentes
fortes indícios de alienação em fraude à execução (fundada na hipótese de
má-fé da adquirente e na possibilidade de insolvência do devedor
alienante), o posterior julgamento de mérito de improcedência dos
embargos, em cognição exauriente de primeiro grau, revela não haver
mesmo probabilidade do direito alegado que autorize a execução
provisória do bem.
As razões deste pedido assentam-se na falta de prova
da insolvência do executado, mas a frustração da execução desde a época
da transferência do veículo aponta em sentido contrário.
Assim, descabe o levantamento de quaisquer das
medidas constritivas determinadas, por não haver relevante fundamentação.
Eventuais medidas de expropriação do veículo também
não são vedadas por força da súmula 317 do STJ, que dispõe que 'é
definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação
contra sentença que julgue improcedentes os embargos', ressalvando-se ao
adjudicante ou arrematante o risco de eventual inversão do resultado dos
embargos.
Nesta linha, aliás, decidiu o STJ:
'Trata-se de agravo interposto por Nelson Eleutério da
Silva, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição
Federal, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.741): DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
APELAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ENUNCIADO 317 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. 1. A determinação contida no art. 1.052 do Código de Processo
Civil impõe ao julgador a suspensão do feito principal, in casu, da
execução, somente em razão do recebimento dos Embargos de Terceiro,
não havendo, necessariamente, o sobrestamento do feito executivo após a
prolação da sentença que julgou improcedente os aludidos embargos,
razão por que a pretensão recursal não merece acolhimento. 2. Não por
outra razão o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento,
por meio do enunciado contido na Súmula 317, a qual estabelece que é
'definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação
contra sentença que julgue improcedentes os embargos.'. 3. Agravo de
Instrumento conhecido e não provido. Nas razões do recurso especial, o
recorrente alegou violação do art. 1.052 do Código de Processo Civil.
Sustentou a necessidade da 'suspensão do processo principal (Execução de
Título Extrajudicial) quanto ao bem embargado até o trânsito em julgado
da ação incidental, in casu, os Embargos de Terceiros' (e-STJ, fl. 213).
Brevemente relatado, decido. Conforme bem consignado na decisão de
admissibilidade proferida pelo Presidente do TJDFT, o entendimento do
Colegiado a quo de que não há, necessariamente, o sobrestamento do feito
executivo após a prolação da sentença que julgou improcedente os
embargos de terceiro encontra-se em perfeita sintonia com a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL.
LIMITE TEMPORAL. 1. OS EMBARGOS DE TERCEIRO, CONSOANTE
DICÇÃO DO ART. 1.052 DO CPC, SUSPENDEM O CURSO DA AÇÃO
PRINCIPAL QUANDO VERSAREM SOBRE TODOS OS BENS,
PERDURANDO
ESTA
PARALISAÇÃO
ATE
SER
PROFERIDA
SENTENÇA NOS EMBARGOS. 2. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85)
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. APELAÇÃO EM
EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com
enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A
jurisprudência do STJ reconhece que a apelação interposta contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que rejeitar liminarmente ou julgar improcedentes os embargos
de terceiro não terá efeito suspensivo em relação à execução. Incidência
da Súmula 83/STJ. 3. Precedentes: REsp 1222626/PR, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.2.2011, DJe 14.2.2011;
AgRg no Ag 907.112/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 3.12.2010; REsp 1.083.098/SP, Rel.
Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.11.2009; AgRg nos EDcl na
MC 8.930/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma,
DJ 17.12.2004. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
249.264/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
5/2/2013, DJe 19/2/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
APELAÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO. I. A apelação interposta da sentença que rejeita embargos
de terceiro não suspende a execução. Precedentes. II. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no Ag 907.112/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, julgado em 23/11/2010, DJe 3/12/2010) DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
EFEITOS. CPC, ART. 520. I - A Apelação interposta contra a sentença
que rejeita liminarmente Embargos de Terceiro não tem efeito suspensivo
quanto à Execução. II - O apelo recebido contra a sentença dos Embargos
de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo.
Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que
eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria
ação de Embargos de Terceiro, não em outra. Recurso Especial provido.
(REsp 1.083.098/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado
em 27/10/2009, DJe 18/11/2009) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGA
IMPROCEDENTE EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO DEVOLUTIVO
EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. ART. 520, V, DO CPC. PRECEDENTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 317 DO STJ. [...] 3. A apelação
interposta contra sentença que rejeitar liminarmente ou julgar
improcedentes os embargos de terceiro não terá efeito suspensivo em
relação à execução. Precedentes. Tal orientação se coaduna com o teor da
Súmula n. 317 desta Corte, a qual dispõe que: 'É definitiva a execução de
título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que
julgue improcedentes os embargos'. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1.222.626/PR, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/2/2011, DJe
14/2/2011) Como se vê, incide à espécie a Súmula n. 83 do STJ. Ante o
exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se.
Brasília, 02 de fevereiro de 2016. MINISTRO MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Relator' (cf. AREsp. no 835510, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 29-02-2016).
'PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE
EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO À
EXECUÇÃO. ART. 520, V, DO CPC. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA N. 317 DO STJ. 1. A recorrente não indicou quais seriam as
teses ou dispositivos legais não enfrentados pelo Tribunal de origem, a
despeito da oposição de embargos declaratório. Assim, em razão da
deficiente fundamentação recursal no ponto, não se conhece da alegada
violação do art. 535 do CPC. Incidência, por analogia, da Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal. 2. No que tange à alegada violação dos
arts. 739-A e 527, III, do CPC, ausente o inarredável requisito do
prequestionamento, não se conhece do recurso especial em relação a eles,
haja vista a incidência da Súmula n. 211 desta Corte. 3. A apelação
interposta contra sentença que rejeitar liminarmente ou julgar
improcedentes os embargos de terceiro não terá efeito suspensivo em
relação à execução. Precedentes. Tal orientação se coaduna com o teor da
Súmula n. 317 desta Corte, a qual dispõe que: 'É definitiva a execução de
título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que
julgue improcedentes os embargos'. 4. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.' (cf. REsp. no 1222626/PR, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03-02-2011).
3. Posto isso, indefiro a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação da requerente.'.
Como se verifica de tal decisão ora agravada estão
suficientemente claros os motivos que levaram este Relator a indeferir o
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante.
A recorrente insiste que não houve fundamentação
acerca da falta de probabilidade do direito alegado, mas a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida apreciou os argumentos suscitados no pedido formulado,
demonstrando que, no exame inicial feito nesta sede recursal, não há
hipótese excepcional, como exige o art. 1.013, §4o, do CPC/2015.
Não há relevante fundamentação, pois, em cognição
inicial acerca do exame do apelo, a frustração da execução confirma a
hipótese do art. 792, IV, do CPC/2015. Ou seja, o executado não tem
patrimônio suficiente para pagar a dívida que já era, aliás, objeto de
execução ao tempo da alienação.
A existência de declarações de imposto de renda do
devedor não é capaz, por si só, de infirmar tal argumento nos limites
estritos de cognição do exame da atribuição de efeito suspensivo ao apelo.
Além disso, não há elementos claros que infirmem que
as dúvidas levantadas quando do exame do pedido liminar no julgamento
do A. I. no 2285368-95.2019.8.26.0000:
'No caso dos autos, a transferência, que nem sequer foi
documentalmente justificada, se deu à empresa que fora integrada pelo
executado Bruno Balsimelli, que transferiu as respectivas quotas sociais
ao seu filho.
Há indícios fortes, portanto, amparando a tese de má-fé
da adquirente-embargante (ora agravante), arguida pela exequente-
agravada, o que se afirma agora com as limitações derivadas da situação
de início de conhecimento dos fatos.
Quanto à hipótese de insolvência, a juíza da causa
demonstrou, em exame da situação da execução de origem, que o débito
está longe de ser plenamente garantido por penhora' (cf. A.I. no 2285368-
95.2019.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 31-3-2020).
O
posterior
julgamento
de
improcedência
dos
embargos de terceiro na origem afasta, ainda, a alegada relevância das
razões da embargante, pois foi realizado em cognição exauriente de
primeiro grau.
Nem caberia ao Relator prevento, em mero exame do
pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, adentrar no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral das razões do próprio apelo
providência será objeto de
apreciação oportuna pela Turma Julgadora.
Fica mantida, assim, a decisão que indeferiu a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela
agravante nos seus embargos de terceiro.” (cf. fls. 39-46).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão
a ser sanada e tal vício se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Estes embargos apenas insistem em repetir os
argumentos que foram repelidos pela decisão monocrática do Relator
e pela Turma Julgadora no julgamento do agravo interno.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas, não estando o aresto embargado em
desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus
embargos declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida
que não pode ser realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos
declaratórios com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação da
multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45397
Embargos de Declaração Cível no 2093619-52.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: B & B Comunicação Visual Sociedade Simples Ltda
Embargado: Galvão Engenharia S/A
Perito: Bwa Administração e Participações Ltda, Walter Balsimelli
Neto, Ingresso Fácil Pré-venda e Venda de Ingressos Ltda e Bruno
Balsimelli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, recebo os embargos, em
caráter infringente, nos termos de minha anterior declaração de
voto divergente de fls. 47, para o efeito de suspender a realização
de atos de expedição de carta de arrematação ou adjudicação, bem
como, atos de levantamento de valor de lance de arrematação.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12E99194
11
11
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CC4A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2093619-52.2020.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.